Tribunal: TCU
Processo: 005.381/2011-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 480/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, considerando o pedido de parcelamento formulado pelo Sr. Ezequiel Sousa do Nascimento, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea b , e 217 do Regimento Interno/TCU, em autorizar o parcelamento pagamento das multas a ele aplicadas pelo Acórdão 362/2015-TCU-Plenário , com a subsequente revisão parcial pelo Acórdão 466/2019-TCU-Plenário , nos valores originais de R$ 35.000,00 (item 9.1) e R$ 5.000,00 (item 9.2), em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, com incidência sobre cada parcela dos correspondentes acréscimos legais (multa: atualização monetária), deferir o pedido de compensação dos valores recolhidos em duplicidade pelo responsável no âmbito do TC- Processo 005.313/2011-2 e autorizar a retificação dos documentos de arrecadação e posterior registro no presente processo, fixando o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor, alertando ao responsável que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU), bem assim da necessidade de encaminhamento dos comprovantes de recolhimento das parcelas a este Tribunal, de acordo como os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.381/2011-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: TC- Processo 020.033/2015-0 (Monitoramento); TC- Processo 007.543/2014-0 (Solicitação). 1.2. Responsáveis: Alessandro Luciani Bonzano Comper (XXX.558.257-XX); Aline Ferreira dos Santos (XXX.268.455-XX); Ana Paula da Silva (XXX.588.959-XX); Anderson Alexandre dos Santos (XXX.793.597-XX); Anete Alves Fernandes Fidelis (XXX.269.501-XX); Antônio Sérgio Alves Vidigal (XXX.498.107-XX); Carlo Roberto Simi (XXX.130.557-XX); Ezequiel Sousa do Nascimento (XXX.653.821-XX); Fatima Rosa Naves (XXX.517.711-XX); Iguaracy de Jesus Carneiro Serra (XXX.674.221-XX); Jose Geraldo Machado Jr (XXX.227.887-XX); Manoel Eugenio Guimarães de Oliveira (XXX.477.481-XX); Marcelo Aguiar dos Santos Sá (XXX.571.291-XX); Márcia da Mota Pinto (XXX.326.612-XX) 1.3. Representante: Ministério Público Junto ao Tribunal de Contas da União - MP/TCU. 1.4. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho e Emprego (extinto); Secretaria de Políticas Públicas de Emprego. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevi). 1.8. Representação legal: Ubiratan Diniz de Aguiar (3625/OAB-CE) e outros, representando Ezequiel Sousa do Nascimento; Francisco Ferreira Morbeck (46994/OAB-DF), representando Marcelo Aguiar dos Santos Sá; Bruno Noronha Bergonse (32088-B/OAB-SC), representando Ana Paula da Silva. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.